Tribunal: TJDFT
Processo: 0730379-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS. SISBAJUD. RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. SERASAJUD. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SUPLEMENTAR. DEFERIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.
2. A parte agravante sustenta o direito à pesquisa reiterada diante do decurso de tempo significativo desde a última diligência infrutífera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Possibilidade de reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, diante do decurso de tempo desde a última pesquisa infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os sistemas SISBAJUD e RENAJUD são ferramentas destinadas a proporcionar celeridade e efetividade à execução judicial, permitindo a localização de bens e ativos financeiros do devedor.
5. A reiteração da pesquisa nesses sistemas deve observar o princípio da razoabilidade, sendo admitida quando demonstrado lapso temporal significativo, ou seja, mais de 2 anos, desde a última tentativa infrutífera.
6. Quanto ao SERASAJUD, a inclusão dos nomes dos devedores é uma faculdade jurisdicional e não uma obrigação, sendo mais adequada a realização da inscrição por meios próprios do credor.
IV. DISPOSITIVO
7. Dá-se parcial provimento ao agravo para determinar a reiteração das pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.